Tribunal: TJMT
Processo: 1027002-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027002-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (IMPETRANTE), WEVERTON DA SILVA MOURA - CPF: 083.453.141-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON TARCISO DA SILVA - CPF: 045.065.421-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 121, § 2o, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELA PENA MÁXIMA SER SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS.
EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NO PROLONGAR DA MARCHA PROCESSUAL, CONSIDERANDO O MOTIVO DE FORÇA MAIOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INOCÊNCIA. IMPERTINÊNCIA.
RITO MANDAMENTAL QUE NÃO COMPORTA VALORAÇÃO DE PROVAS.
ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública pela integridade física da vítima e pelo crime supostamente praticado possuir pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, mantida posteriormente utilizando-se da técnica
per relationem
, amplamente aceita no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

2.

De outro lado, aparentemente não se verifica excesso de prazo no caso concreto, visto que o andar processual não demonstra desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária, mas, ao contrário, mostra que a ação penal transcorre em seu ritmo normal, considerando sua complexidade e de acordo com os pedidos das partes. Ademais, o atraso ocorrido foi devidamente justificado, considerando ainda o motivo de força maior decorrente do extravio e demora na perícia do celular, cujo resultado interessa à própria defesa, já que por ela requerido, inexistindo afronta à razoabilidade e proporcionalidade.

3.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weverton da Silva Moura
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara única de Porto dos Gaúchos/MT
(ID 190590196). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado em concurso de agentes (art. 121, § 2o, I e IV, na forma do art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal), consoante autos 1000650-24.2022.8.11.0019.

Assim, indica a defesa que haveria evidente
excesso de prazo
para encerramento da instrução, em razão de desídia dos agentes estatais pelo desaparecimento de aparelho celular, estando preso há mais de 10 (dez) meses. Não obstante, assevera que
faltaria fundamentação na manutenção da prisão cautelar
, por ter a autoridade judiciária se utilizado de fundamentos anteriores, além de que o beneficiário seria
inocente

conforme provas produzidas até o momento
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 190908173), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 191845929). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, com determinação de ofício (ID 192094167).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública pela integridade física da vítima e pelo crime supostamente praticado possuir pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão. Nesse sentido, a prisão foi mantida posteriormente utilizando-se da técnica
per relationem
, amplamente aceita no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça:

(...) Com efeito,
a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id: 106284508); termo de apreensão (Id: 106284510), exame de corpo delito realizado na vítima (Id: 106284517), bem como pelos demais documentos jungidos ao feito. De igual modo, há indícios de autoria na pessoa dos flagranteados, conforme se extrai da narrativa dos policiais militares que atuaram na prisão dos implicados (Ids: 106284512; e 106284513), da declaração da genitora da vítima (Id: 106284514), do depoimento da vítima (Id: 106284515), e termos de reconhecimentos dos conduzidos feitos pela vítima e sua genitora (Id: 106284518 e 106284519).
(...) Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP. Examinando os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do conduzido (CPP, art. 312). A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).
No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme explanado acima
. O
periculum libertatis
, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.
In casu
,
há necessidade da prisão processual dos flagranteados para a garantia da ordem pública, nela compreendida, sobretudo, a integridade física da vítima Cleiton Tarciso da Silva. Analisando os autos e conforme o relato da própria vítima, verifica-se que os conduzidos, tentaram ceifar a vida de Cleiton pouco tempo após esse ter saído do sistema prisional, e, aparentemente, porque a vítima tem rixa com faccionados do Comando Vermelho, o que revela indícios de execução na ação dos flagranteados. A periculosidade, portanto, revela-se pelo risco concreto de, uma vez soltos, atentarem novamente contra a vida da vítima, concluindo seu intento. Os autos revelam a frieza na atuação dos flagranteados, pois, segundo relatou a genitora da vítima, a qual presenciou o evento criminoso, enquanto um dos flagranteados aguardou na motocicleta o outro foi até a residência da vítima Cleiton, o chamou pelo nome e, quando este se aproximou, alvejou-o com disparos de armas de fogo. A intenção homicida somente não se concretizou, pelo que se extrai dos autos, por circunstâncias alheias a suas vontades, na medida em que a vítima recebeu socorro a tempo
. (...) Verifica-se também o preenchimento do requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP, tendo em vista que o crime é doloso e a pena máxima cominada supera 4 (quatro) anos. Conforme explanado, o caso em lume, aconselha a necessidade da prisão e, por corolário, não há falar em aplicação de medidas cautelares, pois, seriam insuficientes na espécie, sobretudo para resguardar a integridade física do ofendido. (...).

De outro lado, aparentemente não se verifica excesso de prazo no caso concreto, visto que o andar processual não demonstra desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária, mas, ao contrário, mostra que a ação penal transcorre em seu ritmo normal, considerando sua complexidade e de acordo com os pedidos das partes. Ademais, o atraso ocorrido foi devidamente justificado, considerando ainda o motivo de força maior decorrente do extravio e demora na perícia do celular, cujo resultado interessa à própria defesa, já que por ela requerido, inexistindo afronta à razoabilidade e proporcionalidade, consoante trecho da decisão e de acordo com informações da autoridade judiciária:

(...)
In casu
, estamos diante de crime contra a vida, com mais de um réu, cuja instrução se mostra complexa,
inclusive com pedidos de perícias (em vídeo de circuito de segurança e aparelho celular)
. Não obstante,
todas as testemunhas já foram ouvidas e os réus interrogados, restando apenas a finalização da perícia no aparelho celular apreendido (requerida pela defesa, frise-se) para encerramento da instrução e apresentação de memoriais finais pelas partes e posterior sentença
. Desta forma, sopesando todo o contexto,
não há falar em excesso de prazo
, diferentemente do que quer fazer crer a defesa. No caso, incide a súmula 64 do STJ, pois,
a perícia pendente (última providência para finalizar a instrução) foi requerida pelo próprio réu WEVERTON DA SILVA MOURA conforme se observa no Id. 117527403, o que impede o encerramento da instrução, não havendo desídia do Juízo ou da acusação
. (...) Havendo a conclusão da perícia e juntado aos autos o laudo pericial, colha-se manifestação das partes no prazo de 5 (cinco) dias a respeito, consignando que, não havendo qualquer insurgência, deverão, desde já, apresentar seus memoriais finais. (...).

(...) Segundo o que se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 14/12/2022 (Id. 106571033) e apresentado em audiência de custódia no dia seguinte à prisão em flagrante, às 16h00min., momento que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública (decisão anexa). (...) Após finalizada a investigação, foi ofertada denúncia em 27/12/2022 (Id. 106830286), recebida pela decisão de Id. 107210454 no dia 11/01/2023, pela então magistrada que jurisdicionava na unidade judicial à época. O paciente foi regularmente citado em 13/01/2023 (Id. 107397293) e apresentou resposta à acusação em 23/01/2023, pugnando, na ocasião, pela revogação da prisão preventiva. O pleito foi indeferido pela decisão de Id. 109946744, que reconheceu ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, notadamente, a contemporaneidade dos requisitos da preventiva. A audiência de instrução foi inicialmente agendada para o dia 11/04/2023, às 13h30min., e redesignada para o dia 11/05/2023, mesmo horário, pelo decisum de Id. 114519579, que acolheu pedido ministerial (Id. 114419003), em virtude de férias da promotora de justiça titular e impossibilidade de participação do substituto, conforme alegado pelo Parquet. Cabe destacar que não houve nenhuma objeção dos diligentes advogados de defesa quanto a redesignação da audiência de instrução e julgamento. A audiência aconteceu na data agendada (11/05/2023 – Id. 117527403), mas não houve o encerramento da instrução na ocasião, em virtude de ausência de testemunhas e da vítima. Durante a audiência foram requeridas diligências pelas partes (deferidas), inclusive pela defesa do paciente, que pugnaram pela juntada de imagens de circuito de segurança do local do fato (casa da vítima) e demais locais, bem como pela defesa do paciente foi pugnado pela realização de perícias nas imagens do circuito de segurança e no aparelho celular apreendido. (...) Em 21/06/2023 foi realizada a revisão, de ofício, da necessidade da prisão cautelar do paciente e do corréu, sendo mantida a prisão conforme decisão de Id. 121170791. A decisão de Id. 121814654, proferida em 28/06/2023, determinou o emprego de diligências pela secretaria do Juízo com escopo de acelerar a tramitação do feito, inclusive solicitação de informações à POLITEC sobre as perícias requisitadas. O laudo pericial da perícia realizada nas imagens do circuito de segurança, requerida pela defesa, foi juntado no Id. 127020328. Diante da notícia do óbito da vítima (certidão de óbito no Id. 127677929), foi designada audiência de continuação para o dia 13/09/2023, às 16h00min., para inquirição das testemunhas faltantes da primeira audiência e interrogatórios dos réus. A audiência de continuação ocorreu na data agendada. Na ocasião, as partes (inclusive o paciente) requereram emprego de diligências acerca da perícia determinada no aparelho celular apreendido, bem como pugnaram as defesas, pela revogação das prisões. A diligência foi deferida, já os pedidos de revogação da prisões indeferidos (Id. 129080062). No Id. 118803373, foi juntada informação da autoridade policial, alegando que não houve apreensão de aparelho celular. A defesa do paciente insurgiu contra a alegação (Id. 129602712), defendendo que a apreensão ocorrera, insurgência acolhida pela decisão de Id. 131255814, pois os documentos constantes dos autos demonstram que houve sim a apreensão, como alegado pela defesa, sendo determinado à autoridade policial que preste os esclarecimentos pleiteados pela defesa do paciente. Em 18/10/2023, nos Ids. 132068086 e 132068087, a autoridade policial juntou o termo de apreensão do aparelho celular supracitado e o termo de requisição da perícia, encaminhado à POLITEC na mesma data, bem como ofício no Id. 132068088, esclarecendo que foi localizado o celular e encaminhado para perícia. Em 30/10/2023, no Id. 133223445, a defesa do paciente formulou novo pedido de revogação da prisão, alegando que não houve a revisão da prisão nos termos do art. 316 do CPP, e excesso de prazo. O pedido foi indeferido pela decisão de Id. 134035418 (anexa), que refutou os argumentos defensivos. A decisão de Id. 134035418 (anexa), ainda, determinou a secretaria do Juízo emprego de diligências junto a POLITEC para buscar informações sobre a conclusão da perícia no celular. Constou na decisão, desde logo, para ser acostado ao feito o laudo em caso de ter sido concluída, com a intimação das partes para se manifestarem, devendo, caso não tenham objeção, apresentarem as derradeiras alegações finais. Atualmente, o feito aguarda a juntada do laudo pericial supracitado e dos memoriais escritos das partes, para, em seguida, virem conclusos para prolação da decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do Júri. (...).

Além disso, no que tange ao argumento de que o paciente seria inocente, este é evidentemente incabível na presente ação mandamental, pois o feito não comporta revolvimento probatório. Ademais, acaso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda
, em sede de
habeas corpus
,
não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas
, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes. (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos, recomendando-se de ofício à autoridade judiciária que providencie o laudo faltante no prazo de 30 (trinta) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023